Tribunal: TJES
Processo: 0026511-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026511-28.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHARLES VIEIRA DE FREITAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0026511-28.2019.8.08.0048

RECORRENTE: CHARLES VIEIRA DE FREITAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. TEMA 424/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 424 do STF, ao entender que a controvérsia relativa ao indeferimento de prova possui natureza infraconstitucional. O agravante sustenta que a prova técnica indeferida seria indispensável à comprovação de seu direito, configurando cerceamento de defesa e afastando a aplicação do precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova técnica, alegadamente essencial à defesa, afasta a incidência do Tema 424 do STF e autoriza o processamento do Recurso Extraordinário por suposta violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 424 do STF fixa que é destituída de repercussão geral a controvérsia sobre indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.

A aferição da pertinência, necessidade e suficiência de prova demanda interpretação de normas processuais ordinárias, especialmente regras de instrução probatória do Código de Processo Civil.

A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nessas hipóteses, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o cabimento do Recurso Extraordinário.

A importância subjetiva atribuída pela parte à prova indeferida não altera a natureza infraconstitucional da controvérsia.

Inexiste circunstância excepcional apta a afastar a aplicação do precedente vinculante, não se configurando distinguishing no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de produção de prova em processo judicial constitui matéria de natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 424 do STF. 2. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova configura, em regra, ofensa reflexa à Constituição. 3. A relevância da prova para a parte não afasta a incidência do precedente vinculante nem autoriza o processamento de Recurso Extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: Princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 424 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0026511-28.2019.8.08.0048

RECORRENTE: CHARLES VIEIRA DE FREITAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo interno (id. 18894231) interposto por CHARLES VIEIRA DE FREITAS em face do pronunciamento desta Vice-Presidência (id. 18138174) que, com amparo na sistemática de precedentes qualificados, negou seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência do Tema nº 424/STF.

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade do paradigma, ao argumento de que o indeferimento da prova técnica não ostentaria caráter complementar, mas essencial à demonstração do fato constitutivo de seu direito, o que configuraria cerceamento de defesa.

A insurgência, contudo, não prospera.

A tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema nº 424 estabelece que: "
É destituída de repercussão geral a questão relativa ao indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria
".

Infere-se que a
ratio decidendi
do precedente não se vincula à utilidade da prova na perspectiva do jurisdicionado, mas sim à natureza do debate instrutório. A aferição sobre a necessidade ou pertinência de determinado elemento de convicção exige a interpretação de normas processuais ordinárias (CPC), o que caracteriza ofensa meramente reflexa ou oblíqua ao texto constitucional.

Inexistindo distinção (
distinguishing
) apta a afastar a incidência da tese vinculante, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.